Tribunal: TJSP
Processo: 2189524-55.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reserva de valores – Descabimento – Penhora no rosto dos autos – Ordem de constrição emanada da 3a Vara do Trabalho de São José do Rio Preto (SP) – Questionamentos quanto à regularidade da penhora devem ser dirimidos pelo juízo prolator da decisão.

Agravo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reserva de valores – Descabimento – Penhora no rosto dos autos – Ordem de constrição emanada da 3a Vara do Trabalho de São José do Rio Preto (SP) – Questionamentos quanto à regularidade da penhora devem ser dirimidos pelo juízo prolator da decisão.

Agravo improvido.